Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709371-09.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE GOMES QUINTILIANO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIEGO HENRIQUE GOMES QUINTILIANO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S/A: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Recebo emenda de fl. 95 ID 114487196, indicando como fiel depositário o Sr. Valter Rodrigues Martins, inscrito no CPF sob n° 646.426.071-53, Telefone para contato no n° (61) 9 8532-5504, E-mail: fenixlocalizacao@gmail.com. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais encontram-se abaixo. Fica a parte autora intimada de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação antes de findo o prazo de purga da mora. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para, caso queria, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 3o, §3o do Decreto-Lei 911/69). A parte ré deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, para que o bem lhe seja devolvido. Não havendo o pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da parte autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei 911/69). Proceda a Secretaria à restrição judicial do bem na base de dados do RENAJUD (art. 3o, §9o do Decreto-Lei 911/69). A restrição deverá ser baixada pela Secretaria, de imediato, após o cumprimento da liminar e da citação e depois de ultrapassado o prazo para purga da mora, havendo pedido do autor. Procedase ainda o desbloqueio imediato, caso haja notícia de acordo ou pedido de desistência. Fica autorizada a expedição de carta precatória, se o caso, inclusive em caráter itinerante e com prazo de 60 dias para cumprimento. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, conforme faculta o art. 212, § 2o, CPC (devendo pelo menos uma das diligências ser realizada em horário especial, caso não seja frutífera a citação em horário comercial). Infrutífera a diligência no endereço indicado na inicial, proceda a Secretaria à busca de endereços pelo INFOSEG/SINESP e expeça-se mandado, se o caso. Caso haja pedido autoral, expeça-se mandado em sigilo. Fica a parte autora intimada para consultar a distribuição do mandado para acompanhamento da diligência por meio do link de acesso à consulta de mandados: (https://pje.tjdft.jus.br/extras/oficial_justica/), conforme prescreve o art. 175, §2o e §3o do PGC. Posto de Distribuição de Mandados do Riacho Fundo - telefone e WhatsApp 61 3103-4746 (atendimento 12h00 às 19h00).” O Agravante sustenta que a determinação de sigilo carece de amparo legal, uma vez que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “que determinou SIGILO aos mandados de busca e apreensão no intuito de permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se pode considerar desprovido de embasamento jurídico, no plano da cognição sumária, pronunciamento judicial que defere a expedição de mandado de busca e apreensão em sigilo com vistas a a assegurar a efetividade da tutela de urgência concedida. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0724663-05.2020.8.07.0000, Des. rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T., DJe 28/10/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão se justifica quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a busca pelo veículo objeto do processo. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0700639-10.2020.8.07.0000, Des. rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a T., DJe 4/5/2020)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator